Tribunal: TJBA
Processo: 8001780-53.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001780-53.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: IGREJA BATISTA EM NOVA DIAS D AVILA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. PROCESSO RECÉM-INICIADO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL PRESERVADA. RECURSO PROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta o Tema 1.184/STF, estabelece requisitos específicos para a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, exigindo que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Não se aplica a extinção prevista na Resolução CNJ nº 547/2024 quando o processo encontra-se em fase inicial, com movimentação útil por parte do exequente, que diligenciou para localizar o executado e requereu citação editalícia, demonstrando interesse na satisfação do crédito. O valor da execução fiscal, devidamente atualizado em aproximadamente R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), supera o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido como parâmetro para aplicação da extinção por baixo valor, conforme orientação do Tema 1.184/STF. Deve ser respeitada a competência constitucional do ente federado exequente para estabelecer, mediante legislação própria, os critérios para ajuizamento de execuções fiscais, não podendo o Poder Judiciário sobrepor-se à autonomia municipal legitimamente exercida. Recurso provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001780-53.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelado IGREJA BATISTA EM NOVA DIAS D AVILA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora.